Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA PARA FINS DE COMPENSAÇÃO. DEMORA NO PAGAMENTO DO CRÉDITO REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que afastou a prescrição e julgou procedente a pretensão autoral de recebimento de crédito reconhecido administrativamente no valor de R$ 7.166,69 (sete mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), referente a acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.

2. Na origem, a autora informou que é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que, a despeito de a Administração ter reconhecido crédito em seu favor, a quantia não foi paga. Pleiteou, assim, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do débito atualizado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que a dívida encontra-se prescrita, não havendo que se falar em suspensão e interrupção do prazo prescricional ou renúncia à prescrição.

5. Em contrarrazões, a recorrida sustenta que o Distrito Federal reconheceu em seu favor, no ano de 2021, a existência de crédito a receber referente a exercícios anteriores, o qual restou parcialmente utilizado para compensação em razão do recebimento de verba indevida, a título de décimo terceiro, no momento de sua aposentadoria. Aduz que lhe foi imposta a obrigatoriedade de assinar documento por meio do qual autorizou a compensação do crédito que ora se sustenta estar prescrito e reforça o reconhecimento do saldo positivo em seu favor na importância de R$ 7.166,69, após a compensação.

6. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, de acordo com o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932). E, nos termos do art. 4o, a demora no pagamento administrativo da dívida configura hipótese de suspensão da prescrição.

7. No caso, consta dos autos documento proveniente da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 59708982 - Pág. 6) que atesta a necessidade de compensação de verba percebida indevidamente pela servidora no ano de sua aposentadoria com créditos de exercícios anteriores que ela teria a receber. Consta, ainda, que após a autorização de compensação, a servidora teve reconhecido em seu favor o crédito remanescente no valor de R$7.166,69.

8. Neste contexto fático de inequívoco reconhecimento da existência da dívida, inclusive utilizada parcialmente para fins de compensação, bem como de demora na quitação do saldo remanescente, tem-se por afastada a prescrição e, por conseguinte, devida a integralidade do valor reclamado.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.